Tribunal: TJSP
Processo: 2276893-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Laranjal Paulista,
em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente GEDEÃO APARECIDO BARBIERI, é impetrado MMJD
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
2
VOTO No 40.740 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2276893-19.2020.8.26.0000 - Piracicaba
Impetrante: ALVIMAR VIRGÍLIO DE ALMEIDA
Paciente: GEDEAO APARECIDO BARBIERI
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput,
da
Lei
no
11.343/06).
Prisão
preventiva.
Revogação. Impossibilidade. Existência de
prova da materialidade da infração e de
indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente
fundamentada. Presença dos requisitos da
custódia
cautelar.
Substituição
da
prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas
no
artigo
319,
do CPP. Impossibilidade.
Medidas
que
seriam
inadequadas
e
insuficientes. Pandemia do Coronavírus que
não autoriza, por si só, a concessão ao
paciente de prisão domiciliar. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo Defensor Público ALVIMAR VIRGÍLIO DE ALMEIDA, em favor de
GEDEAO APARECIDO BARBIERI, sustentando que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da 34a Circunscrição Judiciária - Comarca de Piracicaba,
consistente na conversão da sua prisão em flagrante, pela infração do artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 75/76),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 84/88).
É o relatório.
Busca-se
a
revogação
da
prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
3
preventiva do paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou
carece de fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata do
delito e não em elementos concretos, estando ausentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Argumenta-se que o paciente é primário e
que a quantidade de entorpecente apreendida é pequena, razão pela qual,
caso condenado, fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o, da Lei de
Drogas, à fixação de regime prisional diverso do fechado e à substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de molde que sua
custódia se revela desproporcional.
Anota-se que o paciente é acusado de
delito cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, encontra-se
recolhido em estabelecimento prisional superlotado e corre o risco de
contrair o Covid-19, razão pela qual, nos termos da Recomendação no 62,
do Conselho Nacional de Justiça, deve ser-lhe deferida a prisão domiciliar,
pois é recomendado o afastamento social.
Subsidiariamente,
requer-se
a
substituição da prisão do paciente pelas medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, em especial a consistente em
comparecimento periódico em Juízo.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento
investigatório, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do crime
imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 21 de novembro de
2020, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo 03 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
4
porções de maconha, pesando 9,21 g, 27 (vinte e sete) porções de cocaína,
pesando 18,69 g, e 41 (quarenta e uma) porções de crack, pensando 24,65
g, além de R$ 144,20 (cento e quarenta e quatro reais e vinte centavos), em
espécie.
Assim sendo, verifica-se que o paciente
foi preso em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos e pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, se podia perfeitamente presumir que se destinavam ao
comércio ilegal.
Portanto,
estão
presentes
os
pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui
produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do
habeas corpus, indica o envolvimento do paciente na disseminação de
drogas. Trata-se de atividade nefasta, que deve ser coibida com rigor, de
modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem
pública.
Ademais, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente não ostenta qualquer vício de fundamentação,
satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a
existência de prova da materialidade da infração, de indícios de autoria, da
gravidade do delito, bem como o fato de que o paciente "já foi beneficiado
algumas
vezes
com
a
liberdade
provisória,
em
06/09/2019
(autos
1521341-42.2019.8.26.0228 e em 05/08/2020 nos autos 1500050-96.2020.8.26.0471 de
forma que há demonstração, concreta, de que envolve-se regularmente com atos
ilícitos e não dá valor à liberdade alcançada, havendo concreta indicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
5
predisposição à prática criminosa", tudo a revelar a necessidade da medida
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e evitar a
reiteração criminosa e resgatar a estabilidade social (fls. 59/60 dos autos
principais).
Assim, estando devidamente motivada
pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada,
pois é ela quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas
neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança,
a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante salientar, ainda, que o tráfico
de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se
que,
no
caso, medidas
diversas da prisão seriam claramente inadequadas, insuficientes e gerariam
sentimento de impunidade, ainda mais se tratando de crime tão nefasto,
como o tráfico de entorpecentes.
Vale destacar, também, que o delito de
tráfico é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos
termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação
que lhe foi dada pela Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão
preventiva.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto
que a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Não há se falar, ainda, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
6
trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva.
As alegações de que, caso condenado, o
paciente fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
de Drogas, à fixação de regime prisional diverso do fechado e à substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ora, são
descabidas, tendo em vista que, para acolhê-las, seria necessária a análise
do conjunto probatório existente nos autos e das condições subjetivas do
acusado, o que é impossível de ser feito em sede de habeas corpus, pena
de vulneração do princípio do juízo natural e supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é
instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado
exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se
aferir tais alegações.
Deve ser mencionado que a eclosão da
Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão automática do
paciente no regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem sido a
orientação desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes (a)
indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de presos,
provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
7
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Como anotado pelo MM. Juízo a quo, "
não há nos autos qualquer comprovação concreta no sentido de que o imputado
pertença a grupo de risco, tampouco demonstração, atual e igualmente concreta, de
que padeça de moléstia ou comorbidade grave e descontrolada que o inclua em tal
situação de risco no caso de eventual contaminação grave e descontrolada que o
inclua em tal situação de risco no caso de eventual contaminação. Anote-se que as
orientações dos Tribunais Superiores e CNJ não podem e não devem ser
interpretadas como verdadeiro salvo-conduto à prática delitiva ou, ainda, servir de
escudo à reiteração na atividade criminosa por parte daqueles que insistem em
delinquir. Também, pontue-se que os estabelecimentos prisionais Paulistas, em
especial os instalados nesta Comarca de Piracicaba têm promovido uma série de
medidas preventivas, buscando evitar a disseminação ou contaminação pelo vírus,
dentre elas o isolamento dos novos detentos e daqueles que apresentem sintomas da
doença, além de outras medidas sanitárias" (fls. 60).
Ressalte-se, por importante, que em 08
de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem
como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais
e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo, atualizou as
informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene
adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional,
além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis
aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de
suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
8
das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à
saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos,
um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes
médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de
julho de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes
das ações implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução
de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de
contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal - além do
fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção
individual) como forma de garantir a segurança das condições de saúde do
corpo funcional e das pessoas privadas da liberdade..
Anotou-se, também, que desde o dia 15
de junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de
mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre
os presos está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices
muito abaixo da população em geral. Por sua vez, a recuperação de
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema
penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então adotadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276893-19.2020.8.26.0000 -Voto no 40740
9
Portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.

TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)